Tribunal: TJSP
Processo: 1024523-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Habilitação tardia de dependente – Pedido de pagamento de benefício que já vinha sendo pago à pensionista habilitada - Inadmissibilidade, sob pena de duplo pagamento por parte da autarquia - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Improvido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024523-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KEMELLY
SILVA CASTELO BRANCO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é apelado RITA PEREIRA
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024523.36.2019.8.26.0053.
Comarca de São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Kemely Silva Castelo Branco (assistida por sua genitora Fabiana da
Silva).
Apelados Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Rita Pereira da Silva.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.190.
Vistos.
PENSÃO POR MORTE Habilitação tardia de dependente
Pedido de pagamento de benefício que já vinha sendo pago à
pensionista habilitada - Inadmissibilidade, sob pena de duplo
pagamento por parte da autarquia - Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça - Improvido o apelo da autora.
A r. sentença de fls. 242/247, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Kemely Silva Castelo Branco em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando o pagamento de pensão
por morte.
Apela a autora. Bate-se pela procedência do pedido de
pagamento da pensão por morte desde a data de seu nascimento (11.08.2002) e
até a efetiva implantação da pensão por morte (11.03.2011).
Resposta apenas da corré Rita Pereira da Silva.
Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Busca a autora Kemely Silva Castelo Branco a percepção
de parcelas atrasadas referentes à pensão por morte de seu genitor Rivadavio de
Sousa Castelo Branco, falecido em 15.07.2002 (fls. 28).
Reconhecido post mortem o parentesco entre a autora e o
segurado falecido, a ela foi concedida a pensão por morte a partir de julho de
2011.
Contudo, pretende a autora o recebimento dos valores
devidos no período entre a data de seu nascimento (fls.47) e a efetiva
implantação do benefício (fls. 89).
No entanto, o pedido não comporta acolhimento.
Como bem ressaltado na r. sentença de fls., em discussão
nos autos apenas o termo inicial do benefício, já que a autora vem percebendo a
pensão por morte de seu genitor frise-se - desde julho de 2.011.
Ora, o pedido da autora com vista ao recebimento de
pensão por morte de seu pai foi tardio, eis que pendente de reconhecimento de
paternidade.
Até então, sua avó paterna era a única pessoa habilitada
a receber a pensão por morte deixada por Rivadavio de Souza Castelo Branco.
Assim, ante a existência de pensionista habilitada, que
recebeu legitimamente o benefício a partir do falecimento do segurado, não é
possível o pagamento da pensão por morte à autora nos termos pleiteados
(desde a data de seu nascimento), sob pena de dupla condenação da autarquia.
Nesse sentido é o entendimento assente no C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE.
HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. DUPLO PAGAMENTO
DA
PENSÃO
PELA
AUTARQUIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...] II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte, segundo a qual a autarquia previdenciária não deve ser
duplamente condenada ao pagamento da cota-parte de pensão
por morte no caso de habilitação tardia de dependente do
segurado quando outro dependente já a recebia regularmente,
mormente porque não incorreu em erro quando concedeu o
benefício inicial e só teve conhecimento do direito do
requerente posteriormente. III - Não apresentação de argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] V - Agravo
Interno improvido.” AgInt no REsp 1754817/RS, AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL, 2018/0182002-9, Relator(a) Ministra
REGINA HELENA COSTA, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data do Julgamento 28/10/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
04/11/2019 (negritado).
Mais:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
5
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR
MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR À ÉPOCA DO FALECIMENTO
DO INSTITUIDOR. HABILITAÇÃO TARDIA. EXISTÊNCIA DE
COPENSIONISTA. PAGAMENTO EM DOBRO. FUNDAMENTO DO
ARESTO REGIONAL QUE REMANESCEU ÍNTEGRO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283/STF. HIPÓTESE EM QUE O BENEFÍCIO JÁ ERA
PAGO
A
OUTROS
BENEFICIÁRIOS
HABILITADOS.
PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não impugnou
fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, no
caso da chamada "habilitação tardia de menor", não se pode
obrigar a autarquia a pagar em dobro a pensão a habilitado
posterior, do qual não tinha conhecimento, quando já pagava o
benefício a outro(s) dependente(s) legalmente habilitado(s).
Incidente, pois, o óbice da Súmula 283/STF. 2. O acórdão
recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial deste
Superior Tribunal segundo a qual, quando se trata de
habilitação tardia, na qual o benefício já foi deferido à
copensionista, a incapacidade do pensionista legitima sua
percepção tão somente a partir do requerimento, sob pena de
dupla condenação da autarquia. 3. Agravo interno não provido.”
AgInt no AREsp 1335278 / RJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL, 2018/0187585-9, Relator(a) Ministro
SÉRGIO KUKINA (1155), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Data do Julgamento 26/08/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
02/09/2019.
Também:-
“PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE
DEPENDENTE. FILHO MENOR DE 16 ANOS. ART. 76 DA LEI
8.213/1991. OUTROS BENEFICIÁRIOS. EFEITOS FINANCEIROS.
HISTÓRICO DA DEMANDA. 1. Trata-se, na origem, de Ação
Ordinária proposta por dependente de segurado falecido que requer
o pagamento de cota de pensão por morte não percebida desde o
óbito do instituidor (genitor da autora da ação) em virtude de ter-se
habilitado
tardiamente
para
o
recebimento
da
prestação
previdenciária. Alega que na data do óbito (10.11.1998) ainda não
contava com 16 (dezesseis) anos, razão pela qual teria direito
subjetivo ao recebimento das prestações mensais relacionadas ao
período de 10.11.1998 a 14.6.2012, quando passou a receber cota
de pensão por morte e procedeu ao requerimento administrativo
perante o INSS, benefício de pensão por morte dividido com outros
três dependentes do falecido. Os demais pensionistas foram citados
e fizeram parte da relação processual. 2. O ínclito Min. Og
Fernandes apresentou voto-vogal, divergindo do Min. Herman
Benjamin, para negar provimento ao Recurso Especial do INSS.
Sendo mister destacar: "Entretanto, outra é a situação em que os
dependentes compõem núcleos familiares distintos, caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
7
contexto em que não haveria compartilhamento do benefício. Nessa
hipótese, vota o e. Relator pela não retroação do benefício à data de
óbito o instituidor da pensão, mas, apenas, à data do requerimento
administrativo, sob o fundamento de que, assim, estar-se-ia dando
cumprimento ao art. 76 da Lei n. 8.213/1991 e preservando a
autarquia previdenciária do indevido pagamento em dobro. (...) O
fato de o INSS ter concedido o benefício de pensão a outro
dependente, de forma integral, a meu ver, não afasta o direito do
incapaz à sua cota parte, pois não se pode imputar a ele a
concessão indevida de sua cota a outro dependente". 3. O
catedrático Ministro Mauro Campbell Marques, em seu primoroso
voto-vista, deu parcial provimento ao Recurso Especial do INSS, a
fim de reconhecer o direito à cota-parte da pensão a partir do
requerimento administrativo. Acompanhou, assim, o Ministro
Relator. Transcrevem-se trechos do retromencionado voto: "Ainda
que a autora possa em tese ter se prejudicado com a inércia de sua
representante legal, por outro lado, não é razoável imputar à
Autarquia previdenciária o pagamento em duplicidade. Menos
razoável, ainda, no meu modo de sentir, é imputar o pagamento ao
outros cotistas da pensão, pois legitimados ao benefício, requereram
na data legal e de boa-fé. Comprovada a absoluta incapacidade do
requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das
parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão,
ainda que não postulada administrativamente no prazo de 30 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
8
uma vez que não se sujeita os prazos prescricionais, salvo se o
benefício já tenha sido pago a outro dependente previamente
habilitado, como no caso. Penso deva ser vedado o pagamento
em duplicidade, mesmo que a habilitação tardia seja de um
menor absolutamente incapaz, considerando a existência de
outro(s) prévio(s) dependente(s) habilitado(s). Entendo como
melhor caminho para o caso, o proposto pelo Ministro Relator,
reconhecendo o direito à pensão por morte, apenas a partir do
requerimento administrativo. (...) Ante o exposto, conheço do
recurso especial do INSS e lhe dou parcial provimento, a fim de
reconhecer o direito à cota-parte da pensão a partir do requerimento
administrativo e julgar o pedido inicial improcedente, invertendo o
ônus da sucumbência. Acompanho nesses termos o Ministro
Relator, pedindo respeitosa vênia ao Ministro Og Fernandes".
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE. 4. A
Lei 8.213/1991 dispõe que a pensão por morte será devida ao
conjunto dos dependentes do segurado falecido, desde a data do
óbito, se tiver havido habilitação perante o INSS até noventa dias,
prazo esse que era de trinta dias até a edição da Lei 13.183/2015;
ou a partir da data do requerimento administrativo, quando não
exercido o direito no referido prazo (art. 74). 5. É que, consoante
afirmado pelo art. 76 da Lei 8.213/1991, "A concessão da pensão
por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro
possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
9
que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá
efeito a contar da data da inscrição ou habilitação". 6. Ocorre que a
própria "lei de benefícios" do RGPS afasta a prescrição quinquenal
do art. 103 para os casos em que o pensionista for menor, incapaz
ou ausente (art. 79). Assim, haveria que se empreender
interpretação sistemática da legislação previdenciária, de modo a
assegurar o direito subjetivo dos segurados descritos no art. 79, mas
também evitar que a Previdência Social seja obrigada a pagar em
duplicidade valores que compõem a dimensão econômica de um
único benefício previdenciário de pensão por morte. PENSÃO POR
MORTE JÁ PAGA A OUTROS DEPENDENTES. 7. Não se
desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que,
comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão
por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas
desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não
postulado
administrativamente
no
prazo
fixado

pela
legislação.Vejamos: REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Rel. para Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira
Turma, DJe 9/9/2014; AgRg no AREsp 269.887/PE, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/3/2014;
Resp 1.354.689/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 11/3/2014. 8. Contudo, a questão ora
controvertida
está
relacionada
à
habilitação
tardia
de
dependente incapaz para receber pensão por morte que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
10
estava sendo paga regularmente a outros dependentes.
AVANÇO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 9. O STJ iniciou
realinhamento de sua jurisprudência na direção de que o
dependente incapaz que não pleiteia a pensão por morte no
prazo de trinta dias a contar da data do óbito do segurado não
tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data
do falecimento do instituidor, considerando que outros
dependentes, integrantes do mesmo núcleo familiar, já
recebiam o benefício. Evita-se, assim, que a Autarquia
previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da
pensão. 10. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a
habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos
a contar do requerimento administrativo, de modo que não há falar
em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do
dependente. 11. A concessão do benefício para momento anterior à
habilitação do autor, na forma estipulada pelo acórdão recorrido,
acarreta, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/1991,
prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar
duplicadamente o valor da pensão. A propósito: REsp 1.655.424/RJ,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017;
REsp 1.655.067/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.590.218/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg no REsp
1.523.326/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024523-36.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Turma, DJe 18/12/2015; REsp 1.479.948/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2016. CONCLUSÃO 12.
Permissa venia ao paráclito Ministro Og Fernandes, para não
acatar seu Voto-vogal. Nesse sentido, ratifica-se o entendimento
original do relator, corroborado pelo pensamento do emérito Ministro
Mauro
Campbell
Marques.
13.
Recurso
Espcial
do
INSS
parcialmente provido para considerar como devidos os valores
pretéritos do benefício a partir do requerimento administrativo.”
REsp
1664036/RS,
RECURSO
ESPECIAL,
2017/0069721-5,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador T2 -
SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 23/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 06/11/2019. (negritado)
Destarte, em que pese o entendimento da autora em
sentido contrário, o desacolhimento de seu pedido era mesmo medida que se
impunha.
Sucumbente a apelante, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)